Tribunal: TJES
Processo: 5002681-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002681-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANO ALVARENGA DIAS
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CRISTIANO ALVARENGA DIAS
em face da r. decisão colacionada ao movimento n. 778249 e integrada pela decisão colacionada ao movimento n. 778224 proferida na Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória antecipada (satisfativa) requerida em caráter incidental.

Irresignado, alega o agravante que a exordial esclarece substancialmente o modo cronológico em que se deu seu projeto social/profissional na comunidade de Barra do Riacho, Comarca de Aracruz/ES, demonstrando a impossibilidade de exercer seu único meio de sobrevivência.

Argumenta que o magistrado
a quo
não analisou as provas dos autos, sendo fato público e notório que os danos ocasionados pela ré impedem a prática de pesca.

Em decisão preliminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo. (movimento n. 784006)

Embora devidamente intimada, a Samarco deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Nobre Relator.
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CRISTIANO ALVARENGA DIAS
em face da r. decisão colacionada ao movimento n. 778249 e integrada pela decisão colacionada ao movimento n. 778224 proferida na Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória antecipada (satisfativa) requerida em caráter incidental.

Irresignado, alega o agravante que a exordial esclarece substancialmente o modo cronológico em que se deu seu projeto social/profissional na comunidade de Barra do Riacho, Comarca de Aracruz/ES, demonstrando a impossibilidade de exercer seu único meio de sobrevivência.

Argumenta que o magistrado
a quo
não analisou as provas dos autos, sendo fato público e notório que os danos ocasionados pela ré impedem a prática de pesca.

Em decisão preliminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo. (movimento n. 784006)

Embora devidamente intimada, a Samarco deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Compulsando os autos, observo que o agravante narrou na exordial que exercia a profissão de instrutor/professor de
surf
na região da Barra do Riacho desde meados de 2003 (data da criação do projeto “Surf Dbarrels”).

Contou que foi o idealizador do projeto, objetivando primordialmente retirar crianças e jovens do submundo obscuro das drogas, bem como dar sustento a sua família.

Expôs que, com o passar do tempo, o projeto se tornou conhecido no Estado do Espírito Santo, tendo o apoio de empresários colaboradores e a solidificação de contrato de ação comunitária com o Estado, percebendo a remuneração de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Contudo, por conta do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, na data de 05 de novembro de 2015, todos os rios, mares, lagos e lagoas foram contaminados, ocasionando a proibição da pesca e recreação, tolhendo-lhe o sustento próprio e de sua família.

Quando da análise do pedido preliminar, entendeu o magistrado
a quo
que o agravante não trouxe elementos suficientes capazes de demonstrar que a sua demissão ocorreu em virtude do rompimento da barragem de Mariana.

Pois bem.

Consoante o disposto no art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Especificamente quanto ao deferimento liminar da tutela de urgência, poderá ser concedida no caso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito.

O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo deve ser entendido como a expressão
periculum in mora
, segundo a qual o tempo necessário para o desenrolar do procedimento se mostra incompatível para assegurar, de imediato, o direito que se reputa violado pelo autor.

Por sua vez, a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pelo
fumus boni iuris,
deve ser analisada sob o aspecto do provável direito alegado.

Cabe esclarecer que, nos termos da legislação processual e da jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, os requisitos devem estar presentes cumulativamente. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011425-17.2019.8.08.0048 AGRAVANTE: WILLIASMAR RAASCH AGRAVADA: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TUTELA DE URGÊNCIA ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REQUISITOS CUMULATIVOS RECURSO DESPROVIDO.
Os requisitos periculum in mora e fumus boni iuris , necessários ao deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300, do Código de Processo Civil, devem estar presentes cumulativamente.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003111, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

In casu
, observo dos documentos que instruíram a exordial que o autor, ora agravante, colecionou cópia de sua carteira de trabalho (ID 778230), revelando duas contratações com o Estado, sendo a primeira admissão em 10/03/2014, com término em 31/12/2014, e a segunda admissão em 01/04/2015, com término em 31/12/2015.

Com base nesses documentos, não se é possível constatar que a demissão do agravado tenha decorrido do rompimento da barragem, especialmente se levarmos em consideração que o tempo do contrato de serviço durou o mesmo período que o do ano anterior.

Ademais, não constam nos referidos autos outros documentos capazes de evidenciar a relação remuneratória do agravado com o projeto, inexistindo indícios capazes de corroborar, ao menos, que as contratações com o Poder Público ocorriam anualmente por tempo significativo, já que o projeto, segundo contou, nasceu nos idos de 2003.

Desse modo, tenho que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao considerar a necessária instrução processual apta a verificar o efetivo impacto do rompimento da barragem na subsistência financeira do agravante.

Por fim, também não vislumbro o alegado
periculum in mora
, haja vista que a cessação do contrato do autor ocorreu em 31/12/2015, ao passo que o protocolo da ação somente ocorreu no ano de 2019, ou seja, 04 (quatro) anos após da alegada impossibilidade de mantença própria e de sua família em decorrência do desastre ambiental apontado na inicial.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ROMPIMENTO BARRAGEM MARIANA - INSTRUTOR DE SURF - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA REQUISITOS - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Consoante o disposto no art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2 –
Não se é possível constatar que a demissão do agravado tenha decorrido do rompimento da barragem, especialmente se levar em consideração que o tempo do contrato de serviço durou o mesmo período que o do ano anterior.

3
-
Não constam nos autos outros documentos capazes de evidenciar a relação remuneratória do agravado com o projeto, inexistindo indícios capazes de corroborar, ao menos, que as contratações com o Poder Público ocorriam anualmente por tempo significativo, já que o projeto, segundo contou, nasceu nos idos de 2003.

4 -
Também não se vislumbra o alegado
periculum in mora
, haja vista que a cessação do contrato do autor ocorreu em 31/12/2015, ao passo que o protocolo da ação somente ocorreu no ano de 2019, ou seja, 04 (quatro) anos após da alegada impossibilidade de mantença própria e de sua família em decorrência do desastre ambiental apontado na inicial.

5 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.